Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-84.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COTA DE CONSÓRCIO ADQUIRIDA POR PROCURAÇÃO. NÃO TRANSFERÊNCIA. RETIRADA DO BEM EM NOME DO ALIENANTE. VENDA A TERCEIRO SEM TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a Agência Goiana de Transportes e Obras a transferir para o primeiro requerido as multas referentes aos autos de infração n. A011423032 e A011423033; b) determinar que o réu José Geraldo Ferreira Vieira realize a transferência para si do veículo descrito na inicial, devendo arcar com todos os tributos e multas incidentes no veículo desde 24/09/2018, dentro do prazo de 30 dias a contar da ciência da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o máximo de R$ 10.000,00.
2. Segundo a teoria da asserção, a pertinência subjetiva com o direito material é analisada apenas pelas alegações do autor feitas na inicial, não sendo necessário que a correlação entre as partes e o direito material em conflito seja real, havendo pertinência subjetiva entre o apelante e a relação jurídica debatida nos autos, eventual ausência de responsabilidade deste, na condição de adquirente, por não ter transferido o bem para o seu nome ou de terceiro, deve ser analisada no âmbito do mérito recursal.
3. Conforme o Princípio da boa-fé objetiva, é exigido, em todas as fases da contratação, mesmo na fase pós-contratual, conduta leal dos contratantes, que devem observar os deveres anexos e laterais da avença, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.
4. Da análise da pretensão autoral, percebe-se que o objetivo do autor é ter o veículo transferido junto ao órgão de trânsito para que deixe de ser responsabilizado pelos débitos decorrentes da propriedade e de infrações de trânsito, pouco importando se a transferência será para o nome do réu ou de terceiro.
5. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.